Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF, que os condenou como incursos nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia; (ii) verificar eventual contrariedade da sentença à lei ou às decisões dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) examinar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento legal foi regularmente observado, não havendo nulidade posterior à pronúncia, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
4. A sentença condenatória foi proferida em conformidade com as respostas dos jurados, que, por unanimidade, reconheceram a materialidade e a autoria, bem como as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
5. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos suficientes de prova oral e documental que sustentam a versão acolhida pelo júri, em conformidade com o princípio da soberania das decisões do júri (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”).
6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada com base em parâmetros reconhecidos pela jurisprudência, sendo adequada a fração de 1/3 (um terço) para a causa de diminuição relativa à tentativa, dada a gravidade das lesões sofridas pela vítima e a elevada proximidade da consumação do crime.
7. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, pois a confissão foi qualificada e apresentada em contexto de negativa de culpabilidade (tese de legítima defesa), não tendo servido de fundamento à condenação, nos termos da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.